Tribunal: TJBA
Processo: 8067557-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067557-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO MOREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DE SANTANA

AGRAVADO: DIALUAR PASSOS MACEDO

Advogado(s)
:
DIALUAR PASSOS MACEDO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Reserva de honorários advocatícios contratuais. Levantamento direto de valores por antigo patrono. Mandato revogado. Contrato firmado com associação de defesa do consumidor. Ausência de demonstração segura de contratação direta com o advogado. Controvérsia sobre titularidade, legitimidade, exigibilidade e valor do crédito. Inaplicabilidade automática da preclusão temporal. Necessidade de ação própria. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou cálculos executórios no valor de R$ 111.916,07, relativos a honorários advocatícios contratuais atribuídos a antigo patrono, e determinou a expedição de alvará judicial para levantamento direto de valores pelo referido advogado, com fundamento no art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994. A parte agravante alegou inexistência de contrato de honorários firmado diretamente com o advogado, contratação realizada com associação de defesa do consumidor, revogação de poderes, controvérsia sobre a titularidade do crédito e necessidade de demanda própria para apuração da verba.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser confirmada a preclusão temporal quanto à impugnação dos cálculos e, por conseguinte, a homologação de honorários contratuais e o levantamento direto de valores por antigo patrono; (ii) estabelecer se o advogado com mandato revogado pode obter, nos próprios autos, reserva ou pagamento direto de honorários contratuais quando há controvérsia sobre a existência, titularidade, legitimidade e extensão do crédito; e (iii) determinar se contrato firmado com associação de defesa do consumidor, sem demonstração segura de contratação direta com o advogado, legitima a expedição de alvará em favor pessoal do causídico.

III. Razões de decidir

3.A gratuidade de justiça deferida à parte agravante afasta a alegação de deserção, pois dispensa o recolhimento do preparo recursal.

4.A decisão recorrida resolve questões incidentais no curso do cumprimento de sentença sem extinguir a execução ou fase processual autônoma, o que torna cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

5.A alegada preclusão temporal relativa à impugnação aritmética dos cálculos não supre a ausência de título executivo idôneo, não define a legitimidade subjetiva do advogado, não resolve controvérsia sobre titularidade do crédito e não dispensa o preenchimento dos requisitos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994.

6.A própria decisão agravada reconhece a necessidade de retificação subjetiva da obrigação executada, direcionando-a à parte agravante, o que impede extrair da inércia anterior consequência processual gravosa contra quem não figurava, de modo claro e regular, como sujeito passivo da cobrança incidental.

7.A discrepância entre o valor da multa reduzida para R$ 12.400,00, objeto da execução original, e os cálculos homologados, referentes aos honorários advocatícios contratuais, no montante de R$ 111.916,07 evidencia que a controvérsia não se limita a simples operação aritmética, mas envolve base de cálculo, exigibilidade, titularidade e possibilidade de cobrança incidental.

8.O art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994 permite o pagamento direto de honorários contratuais ao advogado apenas quando o contrato é juntado aos autos antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório e quando não há controvérsia relevante sobre a relação obrigacional, a titularidade da verba e a legitimidade de quem pretende o destaque.

9.A jurisprudência do STJ impede a reserva de honorários contratuais nos próprios autos quando o mandato foi revogado, o advogado não mais representa a parte e existe litígio entre cliente e antigo patrono sobre a existência, o saldo, a titularidade ou a extensão do crédito, hipótese em que a pretensão deve ser deduzida em ação autônoma.

10.O instrumento contratual indicado nos autos foi firmado entre a parte agravante e associação de defesa do consumidor, sob a forma de contrato de associação e prestação de serviços, com termo aditivo também celebrado com a associação, inexistindo a demonstração, de forma suficientemente segura, a titularidade pessoal do crédito pelo advogado agravado.

11.Procuração e substabelecimento constituem atos de representação processual e não equivalem a contrato de honorários, cessão de crédito ou autorização autônoma para cobrança pessoal de valores pelo advogado.

12.A natureza alimentar dos honorários advocatícios protege crédito regularmente constituído e titularizado, mas não dispensa a demonstração da relação obrigacional que o sustenta nem autoriza levantamento direto quando controvertidas a titularidade, a exigibilidade e a adequação da cobrança incidental.

13.A interposição de recurso para discutir a legitimidade do levantamento direto de valores controvertidos não caracteriza litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, pois a insurgência envolve questão juridicamente relevante.

IV. Dispositivo e tese

14.Recurso provido,
para reformar a decisão agravada na parte em que homologou os cálculos executórios relativos aos honorários contratuais em favor de Dialuar Passos Macedo e determinou a expedição de alvará judicial para levantamento direto de valores pelo referido advogado, ressalvada a possibilidade de discussão do alegado crédito em ação própria, mediante contraditório regular e ampla instrução probatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067557-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ANTONIO MOREIRA DE SANTANA
e como agravado
DIALUAR PASSOS MACEDO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.